Tribunal: TJMT
Processo: 1028614-62.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028614-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZINETE EUTALIA DE CAMPOS - CPF: 025.896.221-63 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028614-62.2018.8.11.0041

APELANTE:

LUZINETE EUTALIA DE CAMPOS

APELADO:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC/15 – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao autor demonstrar de forma segura os fatos constitutivos de seu direito.

Em que pese a alegação de insistente cobrança por débito já quitado, através de ligações telefônicas e e-mail, se a autora não comprovou satisfatoriamente as insistentes cobranças, não há como ensejar uma indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZINETE EUTALIA DE CAMPOS
,
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização Por Dano Moral nº 1028614-62.2018.8.11.0041
ajuizada em face de
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
. C
ondenou
, pelo princípio da sucumbência, a autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Em síntese, sustenta a requerente, ora apelante, que, mesmo depois de declarada inexistente a dívida em outra demanda – n.º 8075403-28.2015.811.0001, perante o Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá –, a requerida continuou cobrando-lhe insistentemente por diversas ligações telefônicas e e-mails, referente a uma suposta fatura do mês de dezembro/2018.

Destaca que, se de fato foi dado baixa em tal fatura em 2015, não haveria motivo das insistentes ligações telefônicas e do e-mail anexado no ID. 129887677, onde consta um link de renegociação que redireciona ao site da apelada.

Assim, afirma ser indiscutível a relação entre a ação cometida pela instituição apelada e a consequência sofrida pela apelante e seu caráter indenizatório, visando assim, uma real condenação a título de danos morais, levando em consideração o caráter duplo, a reparação da dor e a educação-punição do lesante para que não torne a praticar o ato.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões - ID nº 129886765.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUZINETE EUTALIA DE CAMPOS
ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização Por Dano Moral nº 1028614-62.2018.8.11.0041
em face de
NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S/A
, aduzindo que:

“[...] ter firmado contrato com a ré referente à linha (65) 9322-9000 nos idos de 2015 e em 20.09.2015 recebeu uma ligação do call center da ré, oferecendo-lhe os serviços Combo Multi (TV, internet e telefone) pela importância de R$ 180,00 mediante débito automático em sua conta nos primeiros 03 (três) meses, sendo R$ 278,00 bis subsequentes.

No primeiro mês conta ter recebido uma fatura de R$ 340,03, sendo R$ 250,00 referentes aos serviços e R$ 90,00 pela taxa de mudança, e por ter ficado desgostoso com o tratamento da ré solicitou o cancelamento em 23.10.2015.

Para sua surpresa, disse ter sido cobrada na importância de R$ 746,27, que seria o remanescente anterior ao cancelamento e multa contratual de R$ 578,47, todavia, não lhe foi informada acerca da multa, o que resultou na propositura da Reclamação n.º 8075403- 28.2015.811.0001 no 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, cujos
pedidos foram acolhidos parcialmente para determinar a restituição do montante debitado de sua conta.

Após a sentença no Juizado Especial aponta que a ré passou a cobrar-lhe insistentemente via telefone e e-mail, quanto a um débito de dezembro/2015, o que é devido, pelo que requer a concessão de tutela para determinar que a ré abstenha-se de incluir seu nome os órgãos de crédito e, ao final, a confirmação da medida e condenação da ré ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00. Junta os documentos de Id. 15064255.”

A douta magistrada singular, Dra. Ester Belém Nunes,
julgou
improcedente
a ação, consoante relatado
.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerente.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º.

Sobre a relação discutida neste processo, cito os seguintes julgados,
in verbis
:

“
[...]
EMPRESA DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. REEXAME. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Insuscetível de revisão, nesta seara, o entendimento da Corte de origem relativo à inversão do ônus da prova, por demandar interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório. 2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, testemunhais e documentais. 3. Agravo Interno da OI S.A. desprovido.
”
(STJ, 1ª Turma, AgInt no AREsp: 734325 SC 2015/0152743-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 21/03/2017, DJe 31/03/2017) (g.n.).

“
[...]
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
2. Se a empresa de telefonia deu causa ao pedido de cancelamento dos serviços contratados, em decorrência de proposta promocional enganosa, a cobrança de plano de fidelização por rescisão contratual é indevida. [...]
”
(TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).

Portanto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, sendo aplicável o artigo 6º, VIII, do CDC.

Ainda, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor.
”.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que a requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Nesse sentido:

“
[...] A teor do art. 333, I, do CPC,
é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC).
- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.
”
(TRF-5, 1ª Turma, RAC nº 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008) (g.n.).

Com efeito, em que pese a alegação de insistente cobrança por débito já quitado, através de ligações telefônicas e e-mail, verifica-se que a autora não comprovou satisfatoriamente as insistentes cobranças a ensejar uma indenização por danos morais.

Isto porque, das provas colacionadas aos autos, a apelante trouxe apenas 1 (um) único e-mail da apelada, não demonstrando assim qualquer abusividade nesta conduta.

Com essas considerações, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que:

“
[...]Por tratar-se de prova pré-constituída, considerando a alegação de que seria constantemente cobrada pela ré, caberia à consumidora demonstrar tal situação em juízo. Ao contrário, juntou apenas um email encaminhado pela empresa Claro, oportunizando a negociação de débitos junto àquela empresa.

Ainda que a ré seja empresa do mesmo grupo econômico, inclusive, utiliza o nome “Claro”, não indica a que título seria essa negociação, ou seja, se o débito discutido na Reclamação que tramitou no 5º Juizado Especial de Cuiabá ou de algum outro compromisso perante uma das empresas do grupo Claro.

Não foi juntado na inicial registro de ligações, gravação em áudio, tão pouco, outros e-mails, notificação ou algum documento a demonstrar a efetiva cobrança do débito objeto da Reclamação.

A ré, inclusive, junta tela sistêmica comprovando a baixa do contrato e débito indicado na inicial, além de afirmar que não realizou cobranças referentes a ele, de forma que, inclusive, não vislumbro perigo na inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

Logo, entendo que a inicial não preenche os requisitos mínimos em demonstrar a culpa da empresa ré quanto ao alegado, considerando que deveria a autora, por ser seu ônus, trazer já na inicial provas da conduta dolosa da concessionária, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC, que neste caso torna desnecessária a dilação probatória por não tratar-se de fatos novos, mas pré-constituídos e, especialmente, documentos.

Não sendo, assim, comprovada a conduta danosa pela ré, entendo que não há que se falar responsabilidade civil, devendo ser desacolhidos os pleitos.
[...]
” (ID nº 53570036) (g.n).

Desse modo, de se manter a sentença que bem concluiu pela inexistência de conduta capaz de ensejar a obrigação da parte requerida de indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora, não havendo o preenchimento dos requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Desta feita, se as provas dos autos demonstram a ausência de conduta ilícita da parte requerida/apelada e não comprovam os alegados danos sofridos, há que ser mantida a improcedência do pedido inicial.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C CANCELAMENTO DE EMISSÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INÉRCIA DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - ÔNUS DA EMPRESA REQUERIDA EM PROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO APTO A OUTORGAR A TERCEIROS A CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que a não realização da prova pretendida decorre de inércia da parte.

2. Ainda que reconhecida a inversão do ônus da prova, preserva-se a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito ou a verossimilhança das alegações da Autora.

3. Hipótese em que a Ré demonstrou efetivamente a existência do Contrato de Telefonia e do débito levado à cobrança.

4. Comprovada a existência do Contrato e do débito, não sendo realizada impugnação hábil em tempo oportuno, demonstra-se que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito por parte do credor.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0008256-72.2013.8.11.0040, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/11/2017, DJE 24/11/2017) (g.n.).

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

Por fim, observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022